Tribunal: STF
Processo: RHC 55657
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA EM CRIME CULPOSO.
'NOS CRIMES CUJA AÇÃO PENAL E REGIDA PELA LEI N. 4.611/65, E
LEGITIMA A SUA INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, MESMO QUE A AUTORIA DO DELITO NÃO HAJA PERMANECIDO IGNORADA
POR MAIS DE QUINZE (15) DIAS, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.'